Tribunal: TJDFT
Processo: 0704242-80.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704242-80.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MARIO SOUZA SANTANA JUNIOR, BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO BRADESCO SA, JOSE MARIO SOUZA SANTANA JUNIOR D E S P A C H O O autor JOSÉ MÁRIO SOUZA SANTANA JÚNIOR em suas contrarrazões ao recurso adesivo interposto pelo réu BANCO BRADESCO S/A arguiu preliminar de inovação recursal, nos seguintes termos: “Alega extemporaneamente, o apelante, a perda do objeto da ação, alegação esta, que se encontra preclusa, porquanto o momento próprio para a dedução de todas as matérias de defesa, entre elas a alegação da perda do objeto da ação é o da apresentação da contestação. Destarte, é vedada a apreciação, em sede recursal, de matéria não deduzida em primeira instância, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.” (ID 59150311, p. 1). Em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante Banco Bradesco S/A para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de inovação recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator